Tribunal: STF
Processo: Rcl 39225
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral.
    2. A reclamante narra haver impetrado mandado de segurança com o intuito de obter a restituição de valores pagos a maior a título de ICMS no “regime de substituição tributária para frente”. A segurança foi denegada em primeiro grau e a sentença mantida em sede de apelação. Contra o acórdão, foi interposto recurso extraordinário, o qual ficou sobrestado até o julgamento do RE 593.689, representativo do tema 201 da repercussão geral. Em juízo de retratação, o Tribunal manteve o acórdão anteriormente prolatado, o que deu ensejo a interposição de novo recurso extraordinário, que, por sua vez, teve o trâmite negado com base no referido precedente da repercussão geral e nas Súmulas 279 e 280/STF.
    3. Interposto agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou-lhe provimento, em acórdão assim ementado (doc. 27):
    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    - À questão referente à possibilidade de restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago à mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no Tema 201/STF - leading case RE n.593.849/MG.
    Nega-se provimento ao recurso.”
    4. Na presente reclamação, a autora insurge-se contra esta decisão, sustentando a sua divergência do posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 593.689-RG (tema 201 da repercussão geral), ao impor, em razão do art. 66 B da Lei estadual nº 6.374/89, restrições e limitações à restituição do ICMS. 
    5. É o relatório. Decido. 
    6. Dispenso as informações, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    7. O TJSP não negou aplicação à tese firmada no tema 201 da repercussão geral (RE 593.689, rel. Min. Edson Fachin), o qual trata de matéria específica que efetivamente se identifica à trazida nesses autos, qual seja, a “restituição da diferença de ICMS pago a mais no regime de substituição tributária”. Em verdade, o órgão reclamado reconheceu o entendimento firmado no precedente de repercussão geral, mas não concedeu o direito à restituição, por não ter a ora reclamante comprovado o pagamento a mais do ICMS, matéria fática e probatória cuja análise em sede de recurso extraordinário é obstada pela Súmula 279 do STF. A propósito, transcrevo trecho pertinente do acórdão que apreciou embargos de declaração opostos na origem (doc. 23):
    “Em que pese o apontado pelo autor, existe questão de fato não esclarecida nos autos que impedem a liquidez e a certeza do direito invocado, como elucidado pela decisão de fls. 283/284: 
    ‘A impetrante não demonstrou a existência dos alegados créditos, pretensamente decorrentes da prática de preços de revenda, inferiores aos valores que serviram de base de cálculo do ICMS, deixando de fazer prova documental preconstituída do direito alegado e muito menos que eles subsistam, ou seja, que não tenham sido compensados por outros débitos decorrentes das operações, sujeitas à apuração periódica. Nesse ponto, assinalo que a impetrante não trouxe aos autos uma única GIA, correspondente aos períodos em que realizou aquelas vendas’. (cf.fls.283)”
    8. Não cabe na via estreita da reclamação rever o entendimento fixado pelo órgão reclamado quanto à inexistência de direito líquido e certo, já que a cognição na reclamação limita-se à conformidade da decisão reclamada ao ato paradigma (nesse sentido: Rcl 34.404 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 29.373, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 25.230 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. Na mesma linha, confira-se caso semelhante julgado pela Min. Rosa Weber, na Rcl 35.343.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator